Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722114-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO OLIVEIRA, WADILAS CARVALHO DE OLIVEIRA, WILSON DE CARVALHO OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO CLEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (ID 234703302 dos autos da origem), que indeferiu o requerimento do ente público como condição para homologação da partilha, nos seguintes termos: Trata-se de ação de arrolamento comum. Em manifestação de ID 232370136, a fazenda pública manifestou-se pela impossibilidade de homologação da partilha enquanto não quitado o parcelamento administrativo em nome do inventariado. Com a devida vênia ao entendimento externado pelo órgão fazendário, este E. Tribunal de Justiça entende que a existência de débitos vincendos decorrentes de parcelamento administrativo não impede a homologação da partilha nem a expedição de formal de partilha: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. PARCELAMENTO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. 1. O artigo 192 do Código Tributário Nacional prevê que “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com os artigos 151, VI e 206 do CTN. 2. No caso, o espólio aderiu ao parcelamento ofertado pelo Distrito Federal, não havendo, até o momento, notícia de inadimplemento das parcelas, de modo que o próprio ente realizou a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. 3. O parcelamento do crédito tributário impede a exigência de quitação para a expedição do formal de partilha, ante a suspensão de sua exigibilidade, sob pena de desvirtuação de sua finalidade, e afronta aos princípios da razoabilidade e celeridade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1928241, 0729194-95.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Desta feita, INDEFIRO o requerimento fazendário de quitação dos tributos objeto de parcelamento administrativo como condição para homologação da partilha. Quanto à necessidade de apresentação de novo esboço de partilha, a própria inventariante reconheceu a necessidade. Portanto, concedo prazo de 30 dias para apresentação de novo formal de partilha. Em suas razões recursais (ID 68078150), sustenta o agravante desacerto na decisão, pois a questão diz respeito à dívida certa, líquida e de exigibilidade suspensa , como disposto no art. 151, VI do CTN. Afirma ser exigível o pagamento do débito para expedição de formal de partilha, sendo certo que a partilha será homologada com a quitação de tributos (art. 664. § 5o do CPC), inclusive o pagamento é a principal hipótese de extinção de crédito tributário (art 156, I, do CTN). Relata que a questão remete a situação diversa do Tema 1.074 STJ e que no caso específico não é razoável equiparar hipótese de extinção de crédito tributário ao parcelamento, cujo efeito obsta execução fiscal. Consigna que a quitação do débito do espólio é condição para que as partes recebam o bem desonerado de obrigação. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender eventual homologação da partilha e ordem judicial de expedição de formal de partilha alusivo à transmissão dos bens do espólio, uma vez que passível de causar um dano irreversível à coletividade. Sem preparo. Relatei. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complemento, prevê o parágrafo único do art. 995 que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, processo 0705580-49.2024.8.07.0004, a ação de arrolamento comum foi proposta por MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO OLIVEIRA e outros em razão do falecimento de JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, em 22/02/2024 , deixando como meeira, a viúva Maria das Graças de Carvalho Oliveira e os filhos Wadilas Carvalho de Oliveira, Wilson de Carvalho Oliveira, Maria do Socorro Cleide Carvalho de Oliveira, e Rafael Oliveira da Silva. Em (ID 232370136, dos autos da origem), noticia o ente público que consta débito tributário no parcelamento administrativo em nome do inventariado. Por sua vez, os autores asseveram que não há impedimento à homologação da partilha e pedem o prosseguimento do feito (ID 234038979). Na decisão impugnada, o Juízo entendeu que a existência de débitos vincendos não é óbice à homologação da partilha nem à expedição de formal de partilha. Em sede recursal, pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender homologação da partilha e expedição de formal de partilha. Defende o agravante estar comprovada a possibilidade de lesão grave ao ente público em caso de se manter a decisão agravada, com as seguintes considerações: a) a dívida parcelada tem sua exigibilidade suspensa; b) o pagamento é condição para expedição de partilha; c) a situação dos autos diverge do Tema 1.074 do STJ; d) é equívoco equiparar parcelamento do débito ao pagamento; d) o espólio deve ser responsável pelo pagamento do tributo e não os herdeiros. Como relatado, trata de arrolamento comum, caso em que se deve observar o disposto no art. 664, § 4o, do CPC, segundo o qual "Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio". Destaque-se que, a despeito do disposto no art. 672, a referência é, na realidade, ao art. 662, que assim dispõe: "No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio". Ademais, incide na hipótese dos autos o Tema 1074, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". Colaciona-se o decidido pelo STJ, no julgamento do repetitivo REsp 1896526/DF, Tema 1.074, com a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. Confira-se este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. 1. O parcelamento do crédito tributário impede a exigência de quitação dos tributos dos bens do espólio para a expedição do formal de partilha, uma vez que a exigibilidade do débito está suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1954290, 0732791-72.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) À luz dos referidos dispositivos legais e entendimento jurisprudencial, mostra-se descabido o deferimento do pedido de suspensão da decisão agravada neste momento processual. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital